Tribunal: TJDFT
Processo: 0719316-51.2021.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0719316-51.2021.8.07.0001 EMBARGANTE: TELEFONICA BRASIL S.A. EMBARGADO: EMANUELA DE FARIAS MAIA OLIVEIRA DECISÃO Emanuela de Farias Maia Oliveira ajuizou a presente demanda contra Telefônica Brasil S.A., pleiteando a declaração de inexigibilidade de débito existente em sistema de cadastro da Serasa, argumentando que nunca celebrou contrato com a empresa prestadora de serviço. A r. sentença (id. 32472433, pág. 4) julgou procedente o pedido, nos seguintes termos: “JULGO PROCEDENTE o pedido para declarar a inexistência do débito de ID 94000406, no valor de R$ 164,97, com vencimento em 26/05/2020. E, por consequência, determinar a exclusão do débito dos registros do SERASA. Oficie-se ao SERASA encaminhando-se cópia desta sentença para que promova a exclusão do débito objeto desta ação de sua plataforma. Em virtude da sucumbência condeno a ré ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, que arbitro em R$ 400,00 (quatrocentos reais), nos termos do art. 85, § 8o, do CPC.” O ofício para exclusão do nome da autora da Serasa foi expedido em 08/10/2021 (id. 32472436) e enviado pela Secretaria do Juízo em 11/10/2021 (id. 32472437). Interposta apelação pela ré (id. 32472439), o recurso não foi conhecido pela decisão desta Relatoria (id. 33141273), oportunidade em que foram majorados os honorários advocatícios em R$ 50,00, a serem pagos por ela. Embargos de declaração da autora (id. 33525723), rejeitados (id. 34114040). A ré peticionou nos autos para informar o adimplemento das obrigações de fazer e de pagar a que foi condenada (ids. 34423992 a 34423994). Intimada, a autora (id. 34849331) requereu o levantamento dos honorários, cujos dados da Advogada estão no id. 34849332, e, após, o arquivamento do processo. Assim, diante do acima relatado, evidencia-se que a obrigação foi satisfeita. À Secretaria, para expedir o alvará de levantamento. Extingo o processo, art. 924, inc. II, do CPC. Intimem-se. Decorrido o prazo, certifique o trânsito em julgado e retorne o processo ao Primeiro Grau. Brasília - DF, 3 de maio de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora